Tribunal: STF
Processo: HC 205134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DO PACIENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sanzio Baioneta Nogueira e outros, advogados, em benefício de Hélcio Bruno de Almeida, “presidente do Instituto Força Brasil”, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, e dos membros dessa comissão.
    2. Os impetrantes afirmam ter sido aprovado, em 3.8.2021, o Requerimento n. 1.169/2021 para comparecer o paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar depoimento na condição de testemunha.
    Ressaltam que “na justificação do Requerimento nº 1.169/2021, subscrito pelo Exmo. Senador RANDOLFE RODRIGUES, mencionou-se que teria sido o Paciente ‘o responsável por ter viabilizado o encontro’ no Ministério da Saúde, no qual teria sido tratada a proposta de 400 milhões de doses da vacina ASTRAZENECA após ‘suposto pedido de propina a Dominghetti por parte do diretor de logística do ministério, Roberto Dias’”.
    Assinalam que “também em 03/08/2021, a CPI aprovou o Requerimento nº 1.097/2021 para determinar as quebras de sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do Paciente, registrando-se que ‘o envolvimento direto do coronel Hélcio Almeida [Paciente] em negociações de vacinas (...) deve ser amplamente esclarecido’”.
    Alegam que “ o Paciente – Coronel da Reserva do Exército Brasileiro e Presidente do INSTITUTO FORÇA BRASIL (IFB) – jamais participou de jantar no BRASÍLIA SHOPPING com a presença de servidores do Ministério da Saúde e somente participara da reunião no Ministério da Saúde, no dia 12/03/2021, em virtude do compartilhamento de seu horário, previamente agendado naquela pasta para fins de discutir a operacionalização da vacinação em rede privada no país, nos termos da Lei 14.125/2021.
    (...)
    Ainda, o Paciente jamais exerceu função pública relativa ao enfrentamento da pandemia no país, não tomou nenhuma decisão e, muito menos, manejou ou recebeu recursos públicos para tais fins.
    Nada obstante, ao longo dos trabalhos da CPI, tem sido adotadas providências em relação ao Paciente – e a outras tantas alegadas testemunhas – que só são passíveis de implementação em relação a indivíduos investigados, chegando-se ao ponto de serem decretadas contra ele as invasivas medidas de quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático.
    Desta feita, impetra-se o presente habeas corpus para que seja assegurado ao Paciente, em contraposição ao tratamento e às invasivas medidas que tem sofrido por parte da CPI, todos os direitos e garantias de que goza um indivíduo investigado, notadamente o direito ao silêncio quando de sua inquirição perante a ‘CPI da Pandemia’”.
    Asseveram que “em casos relativos a ‘CPI da Pandemia’, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem concedendo ordens de habeas corpus para assegurar aos pacientes os direitos e garantias do indivíduo investigado”.
    Realçam que “se, por um lado, a CPI vem tomando providências destinadas à apuração do suposto envolvimento do Paciente nos fatos, a ponto de se decretarem medidas que relativizam a sua intimidade e vida privada, tornando-o, inexoravelmente, materialmente investigado pela Comissão, por outro, imperioso que se lhe assegurem, durante todo o procedimento, as correlatas prerrogativas de toda e qualquer pessoa investigada”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “a) A concessão da medida liminar, até o julgamento definitivo deste writ, para que seja expedido salvo-conduto em favor do Paciente, garantindo-lhe os direitos de (i) ser assistido e acompanhado por advogado; (ii) ter amplo acesso aos elementos de prova produzidos; (iii) permanecer em silêncio em relação aos fatos que eventualmente possam prejudicar a sua defesa, assegurando-se ao Paciente e à sua defesa a avaliação de quais informações são convenientes ao exercício do direito defensivo; (iv) não ser obrigado a depor nem produzir prova contra si mesmo, não lhe opondo o dever de dizer a verdade; (v) faculdade de se ausentar da sessão ou ato se conveniente ao exercício do direito de defesa; (vi) não sofrer ameaça ou constrangimento em razão do exercício de tais direitos e garantias;
    b) No mérito, seja confirmada a liminar, determinando-se que a douta Autoridade impetrada adote as providências necessárias para assegurar, no âmbito da ‘CPI da Pandemia’, a aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais do Paciente, com fundamento no art. 5º, LXIII, §§ 1º e 2º, da CF, e art. 8.2. da CADH, bem assim em precedentes desta SUPREMA CORTE”.
    3. Em 9.8.2021, os impetrantes apresentaram aditamento da inicial informando que o paciente foi convocado para prestar depoimento na data de 10.8.2021 às 9:30h (e-doc. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Foi expedido o salvo-conduto em favor do paciente e, assim, satisfeito o requerido na inicial.
    Consta das informações prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, Senador Omar Aziz, que o paciente compareceu à audiência pública promovida pela comissão em 10.8.2021, tendo sido a ele assegurado o direito à não autoincriminação.
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).
    Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 134.282, de minha lavra, DJe 17.9.2016; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.
    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora